Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO G44 BRASIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS NÃO OBSERVADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

1. O art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT, que dispõe sobre a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, define a competência do referido Juízo em razão da matéria, de natureza absoluta, portanto, devendo, pois, ser interpretada de forma restritiva, a fim de evitar a cumulação de competência além da que lhe foi conferida por Lei.

2. Embora a relação contratual entre as partes verse sobre uma sociedade em conta de participação, a parte autora postula a restituição do capital investido e pagamento dos juros vencidos, não havendo qualquer referência à dissolução da sociedade ou a qualquer outra matéria elencada no art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT, até porque o distrato já havia sido promovido pela parte ré. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

3. Se a inicial está instruída com prova escrita hábil sem eficácia de título executivo, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação.

5. O conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado.

6. Mostram-se irrelevantes as alegações de ausência de liquidez do patrimônio da ré, já que, sendo ela alegadamente solvente, cabia-lhe promover a oportuna liquidação dos ativos para honrar com as obrigações assumidas.

7. Tampouco mostram-se relevantes as consequências econômicas da pandemia de covid-19, pois o inadimplemento se verificou em momento anterior ao seu início.

8. Apelo da autora provido. Apelo da ré prejudicado.